Tribunal: STF
Processo: ARE 1122858
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-18
Data de publicação: 2018-05-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSOR. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia (RE 1.029.608-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Edson Fachin - Tema 960). 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.